Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-27.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003330-27.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MARTINS PEREIRA - CPF: 040.933.791-90 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 895.575.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ - CPF: 054.439.991-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILUZA EVANGELISTA FIGUEREDO - CPF: 651.155.461-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/06, EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA DO DANO MORAL DECORRENTE DA INFRAÇÃO, PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
APELO PROVIDO
.

Acertada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV do CPP quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano moral causado pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso defensivo provido.

APELANTE:

JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 24-A c/c art. 5º, inc. III, ambos da Lei n.º 11.340/06 c/c art. 71, do Código Penal
, à reprimenda de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal; além da
obrigação de indenizar a vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, à título de reparação dos danos morais causados pela infração, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 161854917, a i. Defesa vindica unicamente a
redução ou afastamento da indenização fixada em favor da vítima
, ao argumento de que, para além de carente de fundamentação capaz de justificar validamente o
quantum
arbitrado, não levou em consideração a hipossuficiência financeira do réu.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 161854926, nas quais é rechaçada a tese defensiva, pugnando o
Parquet
seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 171570180 pelo
desprovimento
do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
foi
denunciado
e
condenado
pelo crime descrito no
art. 24-A c/c art. 5º, inc. III, ambos da Lei n.º 11.340/06 c/c art. 71, do Código Penal
; porque, nos dias 08 e 10/11/2021, em horário não especificado, na cidade de Araguaiana/MT, comarca de Barra do Garças/MT, tentou entrar em contato telefônico com sua ex-companheira
Ediluza Evangelista Figueiredo
, em evidente descumprimento da decisão que lhe impôs medidas protetivas de urgência, dentre as quais, a proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.

Como único estandarte recursal, a i. Defesa almeja a reforma da sentença penal condenatória, tão somente para o fim de
reduzir
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado à título de reparação dos danos morais causados à vítima
em decorrência da infração, ou para
desobrigar

o réu do respectivo pagamento
; alegando, para tanto, que não houve motivação para a imposição do referido montante, que ainda é desproporcional à situação econômica do denunciado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
(ID 161854856 - pág. 3), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da vítima, sendo descabido o pleito de exclusão do respectivo montante.

Todavia, no que tange ao
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído pelo magistrado sentenciante, efetivamente não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas.

Na hipótese, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia (ID 161854849 – p. 15/18), o ora apelante declarou que exercia ocupação lícita como
trabalhador rural
, residia em imóvel alugado e auferia, à época,
renda mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
; a evidenciar, portanto, que o valor indenizatório ora discutido é de todo incompatível com sua
condição econômica e social
, ao que se soma o fato de que a autoridade judiciária de primeira instância realmente não apresentou qualquer indicativo concreto para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade do delito perpetrado em face da vítima, mas em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser medida necessária a
redução

do
quantum
indenizatório
para
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
, ficando desde já registrado que, caso a ofendida entenda que a indenização ora reajustada é insuficiente à reparação do dano moral sofrido,
nada impede que promova o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

à
apelação criminal interpost
a
por
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
,

para o fim de
reduzir
o valor da indenização
aplicada em prol da vítima
com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
,

fixando-a em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023